Tribunal: CARF
Processo: 12448.935253/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.935253/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.205 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO.
A prova do tributo retido na fonte, deduzido pelo beneficiário na apuração do período, não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP), que informa
como crédito o saldo negativo de CSLL do terceiro trimestre de 2005, apurado com base no
lucro real trimestral. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume
o litígio:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório no 9830433, de 01/11/2011, às fls. 85, que reconheceu
parcialmente a existência de crédito tributário de R$ 26.689,57, referente a saldo
negativo de CSLL, 3o trimestre de 2005, homologando compensações declaradas até o
limite deste, conforme demonstrativo às fls. 88/89.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.935253/2011-97
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.205 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935253/2011-97

O crédito tributário pretendido totalizava R$ 84.805,79, tendo sido demonstrado
pela interessada no PER/DCOMP no 31433.48007.300307.1.7.03-6732. As parcelas de
composição não confirmadas pela autoridade administrativa estão detalhadas no
demonstrativo às fls. 86/87.
A interessada alega, em síntese, que junta documentação comprobatória da
retenção da CSLL na fonte que não foi confirmada no despacho decisório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador – BA, no
Acórdão às fls. 104 a 106 do presente processo (Acórdão no 15-45.193, de 03/10/2018 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte. Trata-se de acórdão sem
ementa.
No voto, a decisão considerou comprovada a maior parte das retenções na fonte
efetuadas, conforme quadro abaixo:

Como se vê, não se confirmou apenas a retenção de código 5952 supostamente
efetuada pela fonte pagadora de CNPJ 33.700.394/0001-40, no valor de R$ 37.959,95. A decisão
informa, sobre ela, que não consta em DIRF nem foi apresentado comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/10/2019 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 121), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em
26/11/2019 (recurso às fls. 126 a 143, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 124).
Nele alega prescrição intercorrente.
Quanto ao crédito decorrente da retenção da fonte pagadora União de Bancos
Brasileiros – UNIBANCO (CNPJ 33.700.394/0001-40), afirma referir-se à Nota Fiscal no 442,
cujo pagamento deu-se em 01/08/2005. Informa que o valor total da retenção foi de R$
176.513,76 (4,65% do valor do faturamento de R$ 3.795.994,72), sendo R$ 37.959,95 o valor da
CSLL, correspondente a 1% do valor do faturamento.
Para comprovação, anexa:
 cópia de Relatório de Faturamento realizado para a empresa UNIBANCO,
datado de 16/12/2011, de notas fiscais emitidas entre 01/07 e 30/09/2005,
evidenciando a Nota Fiscal no 442, emitida em 15/07/2005, com pagamento
em 01/08/2005, no valor total de R$ 3.795.994,72 (fl. 171);
 cópia da Nota fiscal no 442, com data de emissão 15/07/2005, no valor total
de R$ 3.795.994,72 (fl. 172);
 extrato de conta corrente do Unibanco, do mês de agosto de 2005,
mostrando o crédito de R$ 3.619.480,96 em 01/08/2005 (valor líquido da
retenção de R$ 176.513,76), com o histórico Crédito Fornecedor (fl. 173),
que lhe foi enviado conforme e-mail à fl. 180;
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.205 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935253/2011-97

 cópia do Recibo de Entrega da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ/2006, entregue via internet em
30/06/2006 (fl. 177), e da Ficha 50 da mesma DIPJ – Demonstrativo do
Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte (fl. 178), informando a
retenção de código 5952 de R$ 37.959,95 sobre o rendimento bruto de R$
3.795.994,72;
 cópia do Livro Razão Consolidado – folha 00017 – Período de 01/08/2005
a 31/08/2005, demonstrando o recebimento da nota fiscal no 442, emitida
conta o Unibanco, no valor líquido de R$ 3.619.480,86 (valor do
faturamento de R$ 3.795.994,72 líquido da retenção de R$ 176.513,76) (fl.
179).

É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que não ocorre prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, conforme Súmula CARF no 11, de observância obrigatória
para esse colegiado:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Quanto à retenção na fonte, de código 5952, efetuada pelo Unibanco (fonte
pagadora de CNPJ 33.700.394/0001-40), no valor de R$ 37.959,95, não aceita pela decisão
recorrida, observa-se que não consta no processo comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora. No entanto, a Súmula CARF no 143, obrigatória para este colegiado, firmou posição
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.205 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935253/2011-97

no sentido de que a prova do imposto de renda retido na fonte não se faz exclusivamente por
meio do referido comprovante:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Os mesmos fundamentos e conclusão se aplicam à CSLL. Abaixo, trecho do voto
do acórdão precedente no 9101-003.437, de 07/02/2018, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que evidencia as razões da súmula:
O sentido que se dá ao texto da lei não pode conflitar de forma tão flagrante
com o sistema jurídico.
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode
ocorrer em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do
pagamento o direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue
comprovar com outros meios de prova.
Correto o acórdão recorrido nesse aspecto.
Não é o caso aqui de reexaminar elementos probatórios, até porque não é esse o
escopo do recurso especial de divergência. Mesmo assim, vale reproduzir as razões
pelas quais o acórdão recorrido admitiu o aproveitamento das retenções na fonte em
questão:
(...)
Todavia, essa exigência tem sido relativizada nas hipóteses em que o contribuinte não
tenha recebido esse comprovante e/ou não tenha como obtê-lo, desde que possa fazer
prova, por outros meios ao seu dispor, de que efetivamente sofreu as retenções que
alega, conforme a jurisprudência deste CARF [...].

Assim, também da retenção de CSLL é possível fazer-se prova por outros
documentos que não o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos.
No caso concreto, a empresa juntou ao Recurso Voluntário vários documentos,
listados no relatório acima, incluindo a contabilização no Livro Razão, que constroem sólido
arcabouço probatório da retenção efetuada, bem como da contabilização do rendimento recebido.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.205 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935253/2011-97

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital